Tribunal: TJES
Processo: 5019344-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019344-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TAM. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FURTO DE MILHAS E EMISSÃO DE PASSAGENS EM NOME DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DAS MILHAS (37.084 PONTOS). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°

5019344-69.2023.8.08.0035

Recorrente: FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao argumento de que
a emissão de passagens aéreas com o uso de milhas foi realizada através do
uso de LOGIN e SENHA PESSOAL
do recorrente/autor, afastando eventual falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrida.

Contudo, entendo que a sentença de 1º grau merece integral reforma, pois restou comprovada a
falha na prestação do serviço por parte do recorrido, decorrente do furto de milhas da conta do recorrente, e consequente emissão de passagens em nome de terceiros.

In casu
, entendo que
o autor logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373. I, do CPC), notadamente em relação à emissão de passagem aérea em nome de terceiro (ALANA PAVAN – id. 11264943). Insta registrar, nesse particular, que o recorrente tomou conhecimento da fraude após recebimento de
e-mail
informando a indigitada compra e, na mesma data, registrou reclamação junto à empresa aérea recorrida comunicando a compra indevida em nome de terceiro (id. 112649450), com a invasão de sua conta e utilização de seus pontos/milhas pelo fraudador
, registrando, inclusive, boletim de ocorrência (id. 11264947).

Assim, restou evidente a falha no sistema de segurança da empresa recorrida, havendo defeito na prestação dos serviços, pois a companhia aérea possui responsabilidade pela segurança dos dados em seu
site
e programas de pontos, sendo evidente a falha sistêmica, na qual terceiros tiveram acesso aos dados da recorrente (como
login
e senha), com a emissão de passagens aéreas não reconhecidas e devidamente contestadas pelo mesmo, mediante a utilização, sem o seu conhecimento, do saldo de pontuação que

possuía no programa de fidelidade.

Ora, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Transporte aéreo. Programa "Latam Pass" de benefícios por meio de aquisição de pontos a serem trocados por passagens aéreas. Fraude no programa, com a subtração de pontos adquiridos pelo autor. Terceiros compraram passagens utilizando milhas do requerente. Invasão da conta do autor que constitui falha na prestação do serviço disponibilizado pela companhia aérea. [...]
(TJSP; Apelação Cível 1018846-39.2023.8.26.0003; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024) Sem grifos no original

Além do mais, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação de conta do cliente é de responsabilidade da parte recorrida, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Logo, é notória a responsabilidade
da parte recorrida
, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Por tais razões, comprovada a falha na prestação de serviços pela
parte recorrida e a fraude perpetrada por terceiros
, deve ser determinada a restituição dos pontos subtraídos da conta do recorrente, no total de 37.084 (trinta e sete mil e oitenta e quatro).

Finalizando, entendo que também restou devidamente comprovado o prejuízo extrapatrimonial suportado pelo recorrente, decorrente da falha na prestação do serviço pela empresa recorrida, que ultrapassou a fronteira do mero dissabor.

Outrossim, o alegado prejuízo imaterial encontra-se evidenciado pela teoria do desvio produtivo, consistente na desídia da parte recorrida em não promover a restituição das milhas resgatadas pelos fraudadores, devidamente contestadas pelo recorrente extrajudicialmente, necessitando ingressar com a presente ação judicial para satisfação de seu direito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR PARCIALMENTE PROCENDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

DETERMINAR
que a parte recorrida/requerida efetue a restituição dos
37.084
pontos subtraídos da conta do recorrente/autor, no prazo de 10 dias
, sob pena de conversão em perdas e danos;

b)

CONDENAR
a parte recorrida/requerida a pagar ao recorrente/autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
“acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066- 43.2013.8.08.0024; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019)”.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)